Tribunal: STJ
Processo: 5016987-11.2022.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549909 - RS (2024/0015087-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: DAICI ALBUQUERQUE DA VEIGA MACHADO
ADVOGADOS
: LEONARDO COLLETO - RS097323
MARIELI ENGEL - RS115788
CECILIA KRISTOSCHEK NASCIMENTO - RS127532
EMENTA
IREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, com base na
incidência da Súmula 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento da matéria suscitada.
2. A parte agravante alega que os fundamentos do recurso
especial estavam devidamente prequestionados e que a decisão
agravada aplicou indevidamente as Súmulas 5, 7 e 211 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o
necessário prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e
927 do Código de Processo Civil no acórdão recorrido, para
viabilizar o conhecimento do recurso especial.
4. Outra questão é se a decisão agravada aplicou corretamente
a Súmula 211 do STJ, ao considerar que não houve emissão de
juízo de valor pela instância ordinária quanto aos dispositivos
legais invocados.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois não houve o necessário
prequestionamento dos dispositivos legais indicados, mesmo
após a oposição de embargos de declaração, o que justifica a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
7. A majoração dos honorários sucumbenciais para 15% foi
determinada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49883436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 220471bf-7be9-49cd-a0cf-68fd97be1417

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 220471bf-7be9-49cd-a0cf-68fd97be1417

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549909 - RS (2024/0015087-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: DAICI ALBUQUERQUE DA VEIGA MACHADO
ADVOGADOS
: LEONARDO COLLETO - RS097323
MARIELI ENGEL - RS115788
CECILIA KRISTOSCHEK NASCIMENTO - RS127532
EMENTA
IREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, com base na
incidência da Súmula 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento da matéria suscitada.
2. A parte agravante alega que os fundamentos do recurso
especial estavam devidamente prequestionados e que a decisão
agravada aplicou indevidamente as Súmulas 5, 7 e 211 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o
necessário prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e
927 do Código de Processo Civil no acórdão recorrido, para
viabilizar o conhecimento do recurso especial.
4. Outra questão é se a decisão agravada aplicou corretamente
a Súmula 211 do STJ, ao considerar que não houve emissão de
juízo de valor pela instância ordinária quanto aos dispositivos
legais invocados.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois não houve o necessário
prequestionamento dos dispositivos legais indicados, mesmo
após a oposição de embargos de declaração, o que justifica a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA49638661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:11
Código de Controle do Documento: 05d48850-5e6d-4679-b76d-038378f22ee3

6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
7. A majoração dos honorários sucumbenciais para 15% foi
determinada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Sustenta, em síntese, que a decisão
agravada aplicou de forma indevida as Súmulas 5, 7 e 211 do STJ, pois os
fundamentos do recurso especial estavam devidamente prequestionados e não
demandavam reexame de provas ou cláusulas contratuais. Defende que a mera
superação da taxa média do Banco Central não configura abusividade, sendo
necessário analisar as particularidades do caso concreto, conforme jurisprudência do
STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo interno para viabilizar o
julgamento do recurso especial pelo colegiado.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 442/444):
A matéria trazida no recurso especial, apesar da oposição dos
embargos declaratórios, não foi debatida pelo Tribunal local, incidindo,
por consequência, a Súmula n. 211/STJ. "A ausência de emissão de
juízo de valor pela instância ordinária quanto ao dispositivo legal
invocado, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA49638661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:11
Código de Controle do Documento: 05d48850-5e6d-4679-b76d-038378f22ee3

inviabiliza a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo
interposição de recurso adequado para apontar violação do art. 1.022
do CPC/2015." (AgInt no AR Esp n. 2.652.410/GO, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
).
20/2/2025
[...].
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo.

Inicialmente, observa-se do excerto transcrito que, ao contrário do que
sustenta a agravante, a decisão monocrática negou provimento ao agravo em
recurso especial exclusivamente com base na incidência da Súmula 211 do STJ, por
ausência de prequestionamento da matéria suscitada, não tendo feito referência à
aplicação das Súmulas 5, 7 ou 83 como fundamentos autônomos para o não
conhecimento do recurso.
No mais, constata-se que a decisão agravada merece ser mantida, pois,
diversamente do que sustenta a parte agravante, não houve o necessário
prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo
Civil, suscitados no recurso especial. Ainda que tenham sido opostos embargos de
declaração com essa finalidade, o acórdão recorrido limitou-se a rejeitá-los sem
enfrentar especificamente os dispositivos indicados, tampouco se verificando
qualquer juízo de valor sobre as matérias neles contidas. Ademais, observa-se que
no recurso especial não houve a indicação de violação ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, nem a alegação de negativa de prestação jurisdicional, o que reforça
a ausência de pressupostos para o conhecimento da insurgência. Desse modo,
evidencia-se correta incidência da Súmula 211 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REAJUSTE.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
ARTIGOS 141, 373, II, 466, 473, 492, 926 E 927 DO CPC E 421
DO
CÓDIGO
CIVIL.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Tratam os autos da abusividade do reajuste da mensalidade
aplicado pelo plano de saúde com base na sinistralidade.
2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota fundamentação suficiente para a resolução da causa,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA49638661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:11
Código de Controle do Documento: 05d48850-5e6d-4679-b76d-038378f22ee3

3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante
exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e
adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais,
procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. As razões do recurso especial estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, o que também atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
artigo 1.022 do CPC e a ausência de prequestionamento quanto
às teses invocadas pela recorrente, mas não debatidas pelo
tribunal local, quando suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados pelo colegiado.
7. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, se a alegada violação
não foi discutida na origem e não foi verificada nesta Corte a
existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há
falar em prequestionamento da matéria.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.046.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.)
29/8/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49638661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:11
Código de Controle do Documento: 05d48850-5e6d-4679-b76d-038378f22ee3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.549.909 / RS
Número Registro: 2024/0015087-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169871120228210029
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: DAICI ALBUQUERQUE DA VEIGA MACHADO
ADVOGADOS : LEONARDO COLLETO - RS097323
MARIELI ENGEL - RS115788
CECILIA KRISTOSCHEK NASCIMENTO - RS127532
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: DAICI ALBUQUERQUE DA VEIGA MACHADO
Documento eletrônico VDA49867596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: 7f531e94-71ea-4554-9803-438da645ea3d

ADVOGADOS : LEONARDO COLLETO - RS097323
MARIELI ENGEL - RS115788
CECILIA KRISTOSCHEK NASCIMENTO - RS127532
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: 7f531e94-71ea-4554-9803-438da645ea3d